Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739391-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMBB LOTERIA LTDA - ME APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o Apelado: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) por ocasião dos esclarecimentos determinados por esta Relatoria, consoante se verifica do despacho do ID 46517056. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator